Tribunal: TJSP
Processo: 2164154-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição contra decisão que não afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a titulo de atualização do débito, pois entendeu que a atualização do valor se dá quando do levantamento – Agravante que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição contra decisão que não afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a titulo de atualização do débito, pois entendeu que a atualização do valor se dá quando do levantamento – Agravante que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Descabimento da incidência de encargos, servindo o depósito como efetivo pagamento – Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos – Desacolhimento da impugnação ofertada nos autos principais que não gera a possibilidade de exigir-se qualquer diferença - Decisão que merece reforma.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164154-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ORLANDO DE VICENTIN ALEXANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164154-74.2018.8.26.0000 - Tietê 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ORLANDO DE VICENTIN ALEXANDRE
VOTO no 139.039
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Interposição contra decisão que não afastou a cobrança de
diferenças exigidas pelo exequente a titulo de atualização do
débito, pois entendeu que a atualização do valor se dá quando do
levantamento Agravante que realizou o depósito dentro do prazo
e no valor total pleiteado pelo credor
Descabimento da
incidência de encargos, servindo o depósito como efetivo
pagamento Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de
recursos repetitivos Desacolhimento da impugnação ofertada nos
autos principais que não gera a possibilidade de exigir-se qualquer
diferença - Decisão que merece reforma.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou a impugnação aos cálculos relativos ao saldo remanescente.
Aduz o agravante, em síntese, excesso de execução, uma vez que no
saldo do valor complementar foi acrescido indevidamente de juros e correção monetária.
A contraminuta está a fls. 10/13.
É O RELATÓRIO
Tem razão o agravante.
O agravante, no prazo da lei, efetuou depósito do montante apontado no
cálculo do agravante, tendo em conta que o mandado foi juntado aos autos em 12/04/2016
(fls. 165) e o depósito efetuado em 07/04/2016 (fls. 164); ressalvando que o fazia como
garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o valor
excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravado não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164154-74.2018.8.26.0000 - Tietê 3/4
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido” (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164154-74.2018.8.26.0000 - Tietê 4/4
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor.
No mais, não há possibilidade de exigir-se qualquer diferença como a
vislumbrada pelo agravado tão somente pelo fato de a impugnação nos autos ofertada ter
sido desacolhida, pois, como já antes observado, o depósito do valor devido foi efetuado
pelo agravado no prazo estipulado em lei e seguindo exatamente os parâmetros ditados no
pleito executivo do agravado, fatos que deixam absolutamente claro que a decisão agravada
merece reparo, a fim de corrigir o excesso de execução verificado.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator